Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702376-52.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA MULTA. PARÂMETROS LEGAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Constatado que a violação às regras consumeristas se deu por culpa da própria fornecedora autora, não há que se falar em violação ao direito de defesa ou de ilegalidade no processo administrativo instaurado pelo PROCON. 2. A multa fixada pelo PROCON em conformidade com as Portarias regulamentadoras expedidas pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigos 7o e 10, ambos do CPC, argumentando não ter recebido tratamento isonômico para o exercício de seus direitos e faculdades processuais, havendo violação ao princípio do contraditório; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o débito registrado pela insurgente não poderia ter sido desconstituído, sob pena de enriquecimento ilícito alheio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 11 do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável” (AgInt no AREsp n. 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o e 10, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da não ocorrência de nulidade de ato administrativo (aplicação de multa), o acórdão impugnado consignou que “dessa forma, tendo a autarquia distrital exercido suas prerrogativas administrativas, não há que se falar em nulidade do ato de aplicação da multa em comento” (ID 65102910). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 884 do Código Civil, pois referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.624.156/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020